Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, após contratar a empresa requerida para administrar consórcios realizados pelo autor/agravado com o Banco Itaú, a instituição bancária identificou que os valores que vinha pagando mensalmente à parte ré não lhe estavam sendo a repassados, tendo sido notificado pelo Banco acerca de pendências junto ao consórcio.
3. Por entender ter sido induzido ao erro pela parte requerida/agravante, uma vez que realizou sua contratação para finalidade que esta não poderia realizar, e tendo a parte agravante recebido valores do autor/agravado para efetuar atividade que, conforme notificação do Banco, não estava sendo realizada, a parte autora/agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido de bloqueio liminar dos aportes financeiros feitos à ré/agravante.
4. Demonstrado que a parte autora efetuou diversos pagamentos à ré, e recebeu cobrança por parte da real administradora do consórcio, está presente a probabilidade do direito. O perigo de dano é extraído da aparente ilegalidade da conduta da parte ré, que pode resultar em esvaziamento de seu patrimônio, o que inviabilizaria o resultado prático de eventual sentença de procedência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.